Tribunal: STF
Processo: AC 35
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-25
Data de publicação: 2003-11-25

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CAUTELAR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
RECURSO DE AGRAVO - APELO EXTREMO QUE SOFREU JUÍZO NEGATIVO DE
ADMISSIBILIDADE - INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO
CAUTELAR, POR AUSÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE - RECURSO
IMPROVIDO.
- Os embargos de declaração, quando opostos a decisão
monocrática emanada de Juiz do Supremo Tribunal Federal, são
conhecidos como recurso de agravo. Precedentes.
- A inexistência
de qualquer relação de essencial dependência entre o procedimento
cautelar e a causa principal (que sequer se acha em curso no Supremo
 Tribunal Federal) impede que se dê tramitação autônoma, na Suprema
Corte, a pedido cautelar deduzido pela parte.